Tribunal: TJMT
Processo: 1027816-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027816-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOEL RODRIGUES VIDIGAL - CPF: 009.819.011-31 (ADVOGADO), CLIMATEC LTDA - CNPJ: 37.453.116/0001-96 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), HUGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 057.227.904-35 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLIMATEC LTDA contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que deferiu liminar de busca e apreensão em favor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, referente a veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

A agravante sustenta ausência de constituição válida da mora, sob o argumento de que a notificação foi enviada a endereço incompleto, o que impossibilitou a entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial por “endereço inexistente” invalida a constituição em mora; (ii) estabelecer se a ausência de dados adicionais (quadra e lote) no endereço informado no contrato impede o credor de cumprir o requisito legal para a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

4.

A legislação de regência (art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação da Lei no 13.043/2014) admite a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou tese de que basta o envio da notificação para o endereço informado no contrato, sendo desnecessária a demonstração de entrega ao devedor.

6.

A notificação foi enviada ao endereço indicado pela própria agravante no contrato, retornando com a anotação “não existe número”, o que não invalida o ato, já que a remessa observou o endereço contratual.

7.

As alegações que deveria constar quadra e lote no endereço diligenciado administrativamente não são suficientes para se afastar a validade da notificação expedida no endereço indicado em contrato. Inclusive, as tentativas de citação com esses dados adicionais no processo e em outros feitos também restaram infrutíferas, reforçando a regularidade da notificação enviada ao endereço contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento.

2.

A devolução da correspondência com anotação de “não existe número” não invalida a notificação enviada ao endereço contratual.

3.

A alegação de necessidade de complementação do endereço não afasta a validade da notificação quando comprovado o envio no endereço contratual e que, mesmo as tentativas de citação com dados adicionais, terem restado infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLIMATEC LTDA
em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1011729-72.2024.8.11.0037, ajuizada em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

A decisão agravada deferiu a liminar de apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária n° C20530047-0 – id. 307677377 (Marca: MITSUBISHI, Modelo: L200 TRITON SPORT GLS AT, DIESEL, Cor: VERDE, Ano/Modelo: 2019/2020, Chassi: 93XSYKL1TLCK23884, Renavam: 01199143887, Placa: PRT3D89).

A Agravante sustenta que não houve constituição válida da mora, pois a notificação foi enviada para endereço incompleto e incorreto, o que levou à devolução da correspondência pelos Correios.

Afirma que o próprio credor omitiu, dolosamente ou de forma negligente, dados essenciais (quadra e lote) no contrato e na notificação, diferentemente do endereço que consta em outros cadastros e em ação monitória anterior ajuizada pelo próprio Sicredi.

Defende que a notificação inválida impede a constituição da mora, requisito indispensável à ação de busca e apreensão (art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e Súmula 72 do STJ). A decisão agravada, portanto, seria ilegal por violar os princípios da boa-fé, cooperação processual e devido processo legal.

Aponta ainda a má-fé do agravado, que teria omitido propositadamente informações do endereço para frustrar a entrega da notificação e, consequentemente, a ciência da devedora.

Assim, pugna, em sede de tutela recursal, a suspensão da liminar de busca e apreensão e a vedação de alienação do veículo até o julgamento do recurso, a fim de evitar dano irreparável. No mérito, pede o provimento do agravo para reconhecer a nulidade da liminar e determinar a devolução do veículo à agravante, com isenção das despesas de pátio.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 308051883).

A Recorrente interpôs Agravo Interno em id. 311601352.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento acostadas em id. 314355855.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de revogação da decisão liminar de busca e apreensão por ausência de comprovação da constituição em mora da Agravante, com a devolução de veículo apreendido.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi enviada para o endereço indicado pela Requerida/Agravante no contrato (Av. Califórnia, 546 Bairro Cidade Primavera III, Primavera do Leste/MT, CEP 78850-000) e retornou como “não existe o número” (id. 176670536 - autos de origem),
sendo tal fato incontroverso nos autos.

Em que pese a Agravante sustentar que a Agravada omitiu da notificação extrajudicial informações relevantes como a quadra e o lote do endereço, não há qualquer irregularidade no referido documento,
eis que tão somente observou o endereço indicado em contrato (id. 176670528 – processo de primeiro grau).

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2.
Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023). (
Destaquei).

Nesse norte é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO
“AO REMENTE - NÃO
EXISTE

NÚMERO
”
- VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
2. Recurso desprovido.-
(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO
“NÃO
EXISTE
O
NÚMERO
”
– TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DA LIMINAR E NEGOCIAÇÃO DE MÁ-FÉ NÃO APRECIADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA - MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de questões não suscitadas e decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1025656-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025). (Destaquei).

Ainda que assim não fosse, mesmo a alegação de que a Agravada deveria ter observado o suposto endereço completo da Agravante (contendo Quadra e Lote) também se mostra frágil tal afirmativa e não induz a conclusão de que a notificação extrajudicial poderia ser frutífera nessa hipótese.

Isso porque, já houve tentativa de citação no processo de origem no mesmo endereço apontado, por meio de Oficial de Justiça, todavia a diligência restou infrutífera (id. 185731809 – processo de primeiro grau).

Inclusive, conforme se observa junto ao sistema PJE, na ação de n. 1011048-05.2024.8.11.0037 envolvendo as mesmas partes também houve tentativa de citação da ora Agravante no endereço mencionado (Av. Califórnia, 546, Quadra 80, Cidade Primavera III, Primavera do Leste /MT), a qual restou infrutífera (id. 179431120 – aludido processo), sendo consignado pelo Oficial de Justiça que neste endereço está instalada empresa diversa.

Dessa forma, a notificação extrajudicial foi realizada de forma correta, em conformidade com a legislação vigente, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 311601352.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025